Tribunal: TJBA
Processo: 0036921-95.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036921-95.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HORTOMAR LTDA - ME Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, BRUNO MATOS PITHON, DALVIO JOSE DE ALMEIDA JORGE, JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO JORGE, CARLA BORGES DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSAÇÃO FISCAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 12.218/2011. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO MISTO (PARCELADO E À VISTA). INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por HORTOMAR LTDA - ME contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA. A autora buscava o reconhecimento da possibilidade de efetuar o pagamento do crédito tributário de forma mista — quitando os encargos à vista, com desconto de 95%, e o principal de forma parcelada, com desconto de 80%, conforme a Lei Estadual nº 12.218/2011. A sentença entendeu pela impossibilidade jurídica do pedido e pela inexistência de recusa injusta do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 12.218/2011 admite o pagamento parcial e misto do crédito tributário (parte à vista e parte parcelada); e (ii) verificar se a recusa do Estado da Bahia em aceitar a forma de pagamento proposta pela contribuinte configura recusa injusta, legitimando a ação de consignação em pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento é cabível apenas quando há recusa injusta do credor em receber a prestação devida, nos termos dos arts. 334 e 335 do Código Civil. A Lei Estadual nº 12.218/2011 autoriza a transação tributária com redução de multas, acréscimos e honorários, condicionando o desconto à modalidade escolhida — 95% para pagamento à vista e 80% para pagamento parcelado. O §1º do art. 1º da referida Lei define o crédito tributário como a soma do imposto, atualização monetária, acréscimos moratórios e multas, o que evidencia sua unicidade, inviabilizando o desmembramento entre principal e encargos. A ausência de previsão legal para pagamento misto impede o Estado de aceitar forma diversa de quitação, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. A recusa do Estado, portanto, não é injusta, mas amparada na legislação aplicável, afastando o cabimento da consignação em pagamento. Jurisprudência deste Tribunal confirma que a recusa fundada em previsão legal não enseja o depósito consignatório (TJBA, Apelação nº 8111966-76.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.07.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Estadual nº 12.218/2011 não autoriza o pagamento misto do crédito tributário, devendo o contribuinte optar entre pagamento à vista ou parcelado. A recusa do Estado da Bahia em aceitar forma de pagamento diversa das modalidades previstas na lei é legítima e não caracteriza recusa injusta. A ação de consignação em pagamento é incabível quando o credor, amparado em lei, recusa proposta de quitação indevida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CC, arts. 334 e 335; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei Estadual/BA nº 12.218/2011, arts. 1º, §1º, 11 e 12. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8111966-76.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0036921-95.2011.8.05.0150, em que figuram como apelante HORTOMAR LTDA - ME e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, .